Tribunal: TJSP
Processo: 2273885-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental
Criminal no 2273885-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CRISTIANO LUCAS DA SILVA, é agravado COLENDA
4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo regimental. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo Regimental Criminal no 2273885-68.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37858 - RS 2
.Agravo Regimental no 2273885-68.2019.8.26.0000/50000
Autos de origem no 1517948-12.2019.8.26.0228
Agravante: CRISTIANO LUCAS DA SILVA
Agravado: Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
Edison Brandão
Voto no 37858
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição
contra indeferimento da liminar

Reiteração de pedido anterior
Não
verificado
patente
constrangimento
ilegal que autorizasse a concessão da
medida pretendida Necessária a vinda
de informações da autoridade impetrada, devendo-se aguardar o
julgamento do mérito do writ - Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo regimental, interposto
por CRISTIANO LUCAS DA SILVA, contra a r. decisão de
fls. 20/21, que indeferiu a liminar pleiteada, eis que não
verificado patente constrangimento ilegal que autorizasse a
concessão da medida.
O impetrante se insurge contra a prisão
cautelar e alega, ademais, a ocorrência de excesso de prazo
para formação da culpa.
Pretende a reconsideração de referida
decisão, sustentando, em síntese, que a demora na apreciação
do feito não pode ser atribuída à defesa (fls. 01/11).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo Regimental Criminal no 2273885-68.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37858 - RS 3
Isso porque a nova petição apresentada
pelo agravante não têm o condão de alterar a decisão já
prolatada por este Relator. Aliás, conforme se verifica, trata-
se, na verdade, de mero pedido de reconsideração,
apresentado, essencialmente, sob os mesmos fundamentos da
impetração outrora apreciada.
Na análise do pedido liminar formulado
nos autos do habeas corpus no 2204265-66.2019.8.26.0000,
ficou assentado que a apuração do aventado constrangimento
ilegal demanda análise cuidadosa, sendo recomendável que
antes se atenda ao contraditório, bem como a necessidade da
vinda de informações da autoridade apontada como coatora.
E, no que tange à custódia preventiva,
ressaltou-se tratar-se de reiteração, tendo em vista que a
legalidade da prisão do paciente já foi analisada por esta C.
Câmara,
nos
autos
do
habeas
corpus
no
2167327-728.2019.8.26.0000, julgado em 08.10.2019.
Ressaltou-se, ademais, que “(...) a provisão
cautelar não se presta à apreciação da questão de mérito do writ, por
implicar em exame prematuro da matéria de fundo da ação de habeas
corpus, de competência da turma julgadora, que não pode ser apreciada
nos limites da cognição sumário do Relator. Por outras palavras, no writ
não cabe medida satisfativa antecipada.” (STJ, HC 17.579, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJ 09.08.2001).
Com
isso,
era
mesmo
o
caso
de
indeferimento da liminar pleiteada, devendo-se aguardar o
julgamento do mérito do writ.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo regimental.
EDISON BRANDÃO
Relator